Tribunal: STF
Processo: RHC 264450
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ilomar Ferreira dos Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.015.913/BA (docs. 39 e 40).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado, como incurso no art. 157 [roubo], §§ 2º [A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade], II [se há o concurso de duas ou mais pessoas], e 2º-A [a pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)], I [se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo], do Código Penal, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado [...]” (doc. 24, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O paciente foi condenado pelo Tribunal de Justiça da Bahia à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do artigo 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal, sob a acusação de roubo majorado e irresignada, a defesa interpôs apelação, rejeitada pela Corte local.



    Em razão de nulidades que fulminaram o feito e que deu ensejo à condenação do ora requerente, foi impetrado habeas corpus perante o col. Superior Tribunal de Justiça, para análise do reconhecimento pessoal, ausência de individualização da conduta e aplicação indevida de majorantes no momento da fixação da pena.



    Ocorre que a col. Turma do col. STJ entendeu por não haver flagrante ilegalidade nas nulidades trazidas no bojo do writ, não conhecendo do habeas por ser sucedâneo de revisão criminal.



    Dessa forma, não restou à defesa alternativa senão interpor o presente recurso ordinário a este col. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de hipótese em que há patente constrangimento ilegal, sendo a via eleita a única capaz de restaurar a legalidade violada. (doc. 46, p. 2).  



    Ao final, requer “[...] a concessão da ordem para afastar os vícios que maculam a condenação e determinar a imediata soltura do paciente, ou, subsidiariamente, a readequação da pena com a fixação de regime mais brando” (doc. 46, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. WRIT NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já decidiu que não se deve conhecer do “writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte” (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 2. No caso, a condenação do réu transitou em julgado na data de 21/11/2023, de maneira que não se pode conhecer do habeas corpus que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, notadamente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem, ainda que de ofício. 3. O Tribunal de origem asseverou que o reconhecimento pessoal não foi utilizado de forma isolada para a condenação, a qual está embasada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. Assim, verifica-se que a alteração da conclusão alcançada no acórdão impugnado, para o fim de acolher a tese defensiva, exige o reexame de fatos e provas, o que não se coaduna com a via eleita. 4. “A revisão da dosimetria da pena no habeas corpus somente é permitida quando houver falta de fundamentação concreta ou quando a sanção aplicada for notoriamente desproporcional e irrazoável diante do crime cometido” (HC n. 339.769/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 2/10/2017.). 5. Agravo regimental desprovido. (doc. 39 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esse fundamento é suficiente para a sua manutenção. Por outro lado, esta Suprema Corte admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos. 



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de novembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator